Tribunal: STF
Processo: AI 639839
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação
   dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da
   Lei 8.666/93, legislação ordinária. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Matéria que
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.